Tribunal: CARF
Processo: 11483.720062/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11483.720062/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.106 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
MEDICAL CONFORT LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO
Deve ser comprovado o vínculo empregatício do sócio com a pessoa jurídica
para a exclusão do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada em 04/10/2017 (fl.
69), combatendo o Despacho Decisório DRF/TAU/Saort, de 18 de setembro de 2017
(fl. 50-59), do qual foi dada ciência ao contribuinte em 20/09/2017 por meio do Portal
eCac.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11483.720062/2017-29
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.106 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11483.720062/2017-29

Por essa decisão foi denegado o pedido da pessoa jurídica de ser excluída do
Simples Nacional a partir de janeiro de 2017, formulado em razão de suposta relação
empregatícia com o Município de Ubatuba e fundamentado no art. 15, inciso XXVII
da Resolução CGSN n. 94/2011.
A pessoa jurídica manifestante alega, em síntese, que “foi contratada pela Santa
Casa de Misericórdia para prestar serviços médicos ambulatoriais e de pronto
socorro”, e que o serviço foi prestado pelo sócio administrador Dr. Adriano Dias da
Cunha Moraes Fernandes, de forma habitual, pessoal e subordinada. Ressalta que
estava caracterizado o vínculo empregatício entre o aludido sócio e a Santa Casa de
Ubatuba, para ao fim requerer a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional a
partir de janeiro/2017.
Quando do julgamento pela DRJ/BSB, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA
COM
CONTRATANTE DE SERVIÇOS.
O ônus da prova cabe ao contribuinte que requer sua exclusão do Simples Nacional com
fundamento na existência de relação empregatícia.
Manifestação de inconformidade improcedente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão de origem, apresentou a contribuinte recurso a esse
Conselho e anexou Declaração da Santa Casa de Ubatuba, Notas Fiscais e recibo Negativo da
Rais.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de exclusão do simples por ter o sócio sido contratado
pela Santa Casa de Ubatuba.
Apesar de ser o simples um regime privilegiado, o pedido de exclusão deve
necessariamente ser feito anualmente no mês de janeiro.
Tendo o contribuinte optado por se manter no simples no ano de 2017, não pode
no decorrer do ano requerer sua exclusão, a não ser que houvesse motivo suficiente para tal.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.106 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11483.720062/2017-29

Juntou aos autos a contribuinte uma declaração da Santa Casa de Ubá, mas essa
prova foi considerada insuficiente pela Delegacia de origem pois não restou devidamente
comprovada a continuidade/habitualidade da prestação de serviços.
Assim, dialogando com a decisão de origem, juntou o contribuinte notas fiscais de
janeiro a setembro do ano em referência.
Entretanto, as notas fiscais emitidas apenas dão conta que está a empresa emitindo
as notas fiscais pela prestação dos serviços que deveria ser realizada pela pessoa física, e não
pela pessoa jurídica.
Assim, não tendo sido demonstrada a existência de vínculo empregatício entre o
sócio e o tomador de serviço, conduzo meu voto para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital